Tribunal: TJDFT
Processo: 0702864-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702864-63.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO GUERRA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE A AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE PARÂMETRO SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE. PENA-BASE REDUZIDA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FRAÇÃO DE 1/2 MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DEFINITIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Fixado, na sentença, o regime aberto para o cumprimento inicial da pena e, pretendendo a defesa apenas a compatibilização do regime à reprimenda imposta, não há falar em não conhecimento do pleito por falta de interesse recursal. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), descabido o pedido de absolvição com a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei (consumo pessoal). 3. Segundo a jurisprudência, na primeira fase da dosimetria da pena, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial negativa. O incremento da reprimenda por fração superior somente é possível mediante justificativa específica. 4. A quantidade, a natureza e a diversidade da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração redutora da pena, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), em razão do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da LAD, desde que não o tenha sido na primeira fase da dosimetria. 5. A apreensão de pedras de crack e porções de maconha justificam a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado em razão da diversidade das drogas, bem como da natureza, sendo o crack entorpecente de elevada nocividade e alto grau de dependência. Assim, plausível a aplicação da fração de 1/2 (um meio). 6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 28 da Lei 11.343/2016, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. Defende, outrossim, a desclassificação da conduta, para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 28 da Lei 11.343/2016, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Lado outro, a versão apresentada pelo réu, no sentido de que, momentos antes da abordagem, estava apenas adquirindo a droga com outro usuário, mostra-se isolada e descontextualizada nos autos. Destarte, ainda que a quantidade de entorpecentes apreendida não seja considerada elevada, todos os fatos aqui narrados evidenciam o tráfico de drogas praticado pelo réu, baseando-se a condenação no arcabouço probatório dos autos, e não em meras suposições ou indícios, conforme alegado pela Defesa. Resta, portanto, suficientemente comprovada a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, sendo descabido o pedido de absolvição e a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei (consumo pessoal)” (ID. 44196293). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016